Tribunal: TJDFT
Processo: 0750997-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750997-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUCIO DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Fernando Lúcio de Freitas em face da r. decisão (ID ID 21830437, fls. 67/68) que, nos autos da Execução movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, determinou a realização de pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud para buscar bens e valores do Executado, ora Agravante, passíveis de penhora. Alega o Agravante que a cédula de crédito objeto da execução foi emitida mediante fraude e que essa matéria é objeto dos Embargos à Execução no 0717475-49.2020.8.07.0003 (ID 21830439). Afirma que há divergência entre as assinaturas constantes dos documentos que embasam a execução e a dele. Aduz que nunca residiu no endereço constante do contrato, o que foi certificado pelo Oficial de Justiça na diligência de citação. Assevera que não teve a posse do veículo financiado e desconhece a pessoa de André Silva dos Santos, vendedor do bem. Assevera que registrou ocorrência para apuração de fraude da qual sustenta ter sido vítima. Destaca que é do banco o ônus de provar a autenticidade das assinaturas do contrato. Argumenta que o início dos atos expropriatórios tem potencial para gerar a ele prejuízo irreparável. Requer antecipação da tutela recursal para que a execução seja suspensa até o julgamento do presente recurso. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida nos autos dos Embargos à Execução (ID 21830439, fl. 96). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se verifica, as alegações sobre fraude no contrato demandam análise após a devida instrução dos Embargos à Execução, que não foram recebidos com efeito suspensivo (ID 21830439, fl. 96). Da análise do referido feito é possível constatar que o Agravante requereu a produção de provas para corroborar as alegações dele e que, até o momento, o d. Juízo não decidiu sobre os requerimentos. Portanto, não há por parte do d. Juízo a quo uma decisão acerca da existência ou não da fraude, conforme faz parecer o Agravante em seus argumentos. A r. decisão agravada, por outro lado, foi prolatada nos autos da Execução sobre a qual não pende efeito suspensivo e não há qualquer ilegalidade que permita concluir pela existência da probabilidade do direito invocado no presente recurso. Acrescente-se que ainda não houveconstrição capaz de gerar prejuízo ao direito do Agravante, razão pela qual também não se vislumbra a presença do periculum in mora. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator